Tribunal: TJSP
Processo: 1025186-67.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação - Denegação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Inércia da recorrente em promover o recolhimento da taxa judiciária correspondente – Deserção - Recurso interposto pela parte autora não conhecido, com determinação.

Apelação - Contrato bancário – Seguro de proteção financeira - REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à

Ementa:
Apelação - Denegação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Inércia da recorrente em promover o recolhimento da taxa judiciária correspondente – Deserção - Recurso interposto pela parte autora não conhecido, com determinação.

Apelação - Contrato bancário – Seguro de proteção financeira - REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade - Recurso interposto pela instituição financeira requerida a que se nega provimento.